Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-78.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-78.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), M. H. G. M. - CPF: 100.577.881-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
SEGURO PRESTAMISTA -
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO/FALECIDO –

EXAMES
MÉDICOS
PRÉVIOS
NÃO EXIGIDOS
–
MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – APÓLICE VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
MÁ-FÉ DO SEGURADO
NÃO COMPROVADA
–
NEGATIVA
DE PAGAMENTO
INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – NECESSIDADE –

JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL - CITAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 405, CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362/STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Dispensad
a

a realização de exame prévio antes da contratação do seguro,
é defeso à
seguradora
negar a cobertura do sinistro
, ao argumento de que o segurado
teria omitido
informações sobre seu estado de saúde,
porquanto não pode
se valer da própria omissão para se eximir
da
obrigação.

Não há
que
se
cogitar da má-fé do segurado, quando, ainda que portador de doença pré-existente, no momento da contratação gozava de ótima situação física, razão pela
não tinha
motivos
para presumir ou intuir uma morte próxima
.

Também
é circunstância apta a
ensejar
o
afasta
mento
a

alegação de má-fé,
quando a contratação
do seguro
tenha
o
corrido
por força da vinculação
à
contrato de financiamento/empréstimo, celebrado pela segurada com instituição financeira
.

A
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida
em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

O
valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.

Tratando
-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral incidem a partir da
citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária
, pelo INPC,
da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
,
interposto pela
Cardif
d
o Brasil Vida
e
Previdência S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Jaciara
, que
julgou procedentes os pedidos formulados nos
autos da
Ação de
Obrigação de Fazer com Danos Morais
e
Repetição de Indébito
, ajuizada
por

Marcelo Farias Machado
, por si e representando sua filha
Maya Hermann
Gollub
Machado
,
para
reconhecer a obrigação da requerida
, ora apelante, de
promover a quitação da cédula de crédito bancário
,
descrito na exordial
;
declar
ar
inexistente o débito da cobrança das parcelas
,
que venceram após a morte da segurada
,
e conden
ar

a
requerida a proceder a restituição simples
das
prestações
adimplidas
após o falecime
nto da segurada, com
a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

A sentença também
condeno
u
a requerida ao pagamento
de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
,
a título de indenização por danos morais,
com
correção do valor (juros e correção monetária) pela taxa SELIC, contados
da
data da negativa de pagamento.
Por fim, condenou a
requerida ao pagamento das
custas e
despesas processuais
, bem como d
os honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação, n
os termos
do artigo 85, §2o, do CPC
.

Nas
razões recursais
, a
apelante
sustenta a

má-fé
d
a
segurada
nas declarações
prestadas
,
uma vez que já era portadora de câncer, desde 2010, tendo o óbito ocorrido em 2021, em menos de um ano após a contratação do seguro.

Alega que a omissão da segurada, quanto à enfermidade, atenta contra a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, em manifesta
violação
ao
s

art
s
. 765
e 766
do CC, uma vez que lhe
retirou a possibilidade de decidir sobre a aceitação da proposta ou a adequada taxação do risco
, enfatizando que a perda do direito ao recebimento da indenização, em caso
de declarações inexat
as, está expressamente prevista no contrato.

Diz que
,

ao lhe impor a
condenação ao
pagamento do saldo devedor existente
e

a
restituição das parcelas pagas pel
os autores,
após o óbito
,
a sentença está

lhe imputar ao pagamento das mesmas parcelas em duplicidade, porque “t
odos os pagamentos feitos pelo demandante foram destinados à financeira, não tendo havido qualquer valor destinado à Seguradora
” (sic.).

Sustenta a necessidade de observância das cláusulas contratuais, que estipulam o
beneficiário do seguro, bem como o limite do capital segurado.

Assevera a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pugnando pelo afastamento da condenação
imposta,

à título de danos morais,
ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado
, bem como para que os juros de mora incidam, a partir da prolação da sentença.

Às contrarrazões vieram ao
id.
192678674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não assiste razão à seguradora, quando pretende se exonerar do cumprimento da obrigação
contratada.

Embora
não se conforme com o resultado da sentença, é
pacífico
o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, valer
-se
da própria omissão para se eximir
da
obrigação
ajustada, notadamente quando não comprovada a má-fé do segurado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde.

2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado.

3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente.

4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento
médico e acompanhamento médico.

5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo.

6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
25/03/2021)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" (
AgRg
no
AREsp
177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
de 30/10/2012). 2.
No caso dos autos, a seguradora assumiu o risco do negócio ao não exigir atestado de saúde ou submeter o segurado a exames quando da assinatura do contrato, razão pela qual não pode se eximir de pagar a indenização devida aos dependentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1594799/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
27/04/2017).
(Grifo nosso).

Também, nesse mesmo sentido o precedente deste Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- EXAMES
PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS
- FALHA
DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73
- DIREITO
À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS
PACTUADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde
ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(N.U 1019815-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018,
Publicado
no DJE 05/10/2018)” (Grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a apelante, não há
que se cogitar que a segurad a /falecid a
tenha agido de má-fé
, ao contratar o seguro,
uma vez que,
da análise dos fatos narrados e d
o acervo probatório angariado
pelos litigantes, extrai-se que
a hipótese não se enquadra à
quel
es casos
em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores
bastante
elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares.

Tanto é assim que, embora
a
segurad
a
/falecid
a
tenha sido diagnosticada
com
a doença
, ainda em 2010
, o
fato é que
era uma pessoa bastante jovem
,
a qual, por ocasião de seu
falec
imento
,
em
11/12/2021,
quando contava com apenas 40 anos de idade,

gozava de ótima situação física, razão pela
não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima
.

Não fosse suficiente,
os autos revelam que
não foi
a
segurad
a
/falecid
a
que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro
.

No caso, a contratação ocorreu
por força da vinculação
à cédula de crédito bancário no 2135383/21, destinada à concessão de crédito para aquisição de veículo, emitida pela falecida em favor do Banco Toyota S.A.,
o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé d
a
segurad
a
.

Como se não bastasse,
a nota fiscal do veículo
adquirido,
em razão do financiamento
, que deu origem à contratação do seguro, informa que a consumidora
segurada é beneficiária de desconto de IPI, na condição de
PCD
(Pessoa com Deficiência)
,
exatamente em razão da doença que a levou a óbito, evidenciando que a
apelante
tinha ou, pelo menos, deveria ter ciência da existência de alguma enfermidade incapacitante e, ainda assim,
aceitou
a celebração do negócio jurídico,

SEM A EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS,
e
nas condições de saúde
apresentadas pela
segurada
, na ocasião,
que
, aliás,
não apontavam
para a ocorrência do óbito no curso da contrataçã
o, como mencionado anteriormente.

Nesse contexto,
infere-se que

os
autores
comprovaram a

satisfatoriamente o fato constitutivo do direito
vindicado
,
de modo que

competia à ré, ora apelante,
a
demonstra
ção do

fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do
direito perseguido,
a rigor do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
consistente na má-fé da segurada, o que
inocorreu
, circunstância que enseja a procedência do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 609 do STJ:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente
comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, tendo em vista a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.008.938/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

Melhor sorte não socorre à apelante quando alega que a condenação ao pagamento do saldo de
vedor
do contrato cumulado com a
restituição das parcelas pagas pelos autores, após o óbito,
ensejaria pagamento
das mesmas parcelas em duplicidade,
na medida
em que a quitação do saldo devedor será efetivado junto ao banco e a restituição das parcelas será direcionada aos autores, como reembolso das prestações pagas indevidamente, as quais, por óbvio, já foram deduzidas do saldo devedor, que será apresentado à seguradora para quitação.

Relativamente aos danos morais,
também carece de razão à apelante
, uma vez que a
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária
configura ato ilícito,
enseja
dor do dever de indenizar, na medida em que a conduta
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do
beneficiário.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco.

Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha
criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais
.

(N.U 0003998-64.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência. Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(N.U 1004445-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Todavia, relativamente ao valor da indenização arbitrada, merece reparos a sentença.

Como
cediço
,
o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$
18
.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

Por fim,
tratando-se de responsabilidade contratual
, os juros de mora sobre o dano moral incidem a partir da
citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária
, pelo INPC,
da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Por versar matéria de ordem pública,
é de rigor a correção,
de ofício
,
do julgado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021)

Pelo
exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais arbitrados,

bem como para determinar que
os juros de mora sobre
a verba tenham incidência,
a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC,
a contar da
data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024